Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA .
1. Nos termos do que determina o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se presta à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 1.1. O direito líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança é aquele que puder ser comprovado, documentalmente, de plano, isto é, desde o início da demanda. Precedentes. 1.2. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, cabível o Mandado de Segurança.
2. No mandado de segurança, a legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora deve ser reconhecida de acordo com a possibilidade que esta detém de rever o ato denominado ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder. Isto é, a autoridade impetrada é aquela que pratica concretamente o ato lesivo impugnado. 2.1 Dispõe o artigo 26, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) que Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. 2.2. Determina-se a competência da Vara da Fazenda Pública em razão da pessoa, possuindo as Varas da Fazenda Pública competência absoluta para processar e julgar os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridade distrital. 2.3. Nos termos do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 2.4. No caso concreto o que se impugna é justamente o fato de a administração não apreciar o pedido de aposentadoria formulado pela impetrante, não se verificando o implemento do prazo decadencial. Preliminares rejeitadas.
3. O artigo 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional n.o 45/2004, assegura a todos a razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 3.1. O artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal (9.784/19992), aplicável no âmbito Distrital por força da Lei 2.834/2001, impõe o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias, prorrogável por igual período de forma motivada. 3.2 A Lei Complementar 840/2011, ao regulamentar o direito de petição do servidor, nos arts. 168 e 173, prescreve o dever da administração pública de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, no prazo de 30 (trinta) dias. 3.3 É injustificada a demora de mais de dois anos para a apreciação do pedido de aposentadoria formulado pela impetrante.
4. A omissão administrativa configura abuso de direito, restando patente a ilegalidade mediante ofensa ao direito líquido e certo de apreciação do requerimento administrativo formulado em tempo razoável.
5. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.